Tribunal: TJES
Processo: 5002993-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002993-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIRO ALVES VIEIRA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002993.63.2022.8.08.0000

Embargante: Valmiro Alves Vieira

Embargado: Suzano Papel e Celulose S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Valmiro Alves Vieira contra o acórdão (ID 3086082) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso, prejudicando o agravo interno.

Em suas razões (ID 3257915), o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta que omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não foram enfrentados adequadamente os argumentos relativos à competência da justiça federal, notadamente as disposições da Lei 14.216/2021, ADPF 828, artigos 64, 109 e 561 do CPC, defendendo, ainda, contradição na data admitida no voto da ocupação da área em litígio, que alega ter ocorrido em setembro de 2020, portanto, aplicável a regra do inciso I do art. 7º da Lei 14.216/2021.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (3623919).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Vale esclarecer que, em que pese o argumento sobre a suposta data da ocupação da área, o voto condutor entendeu pela inaplicabilidade da Lei 14.216/2021 em razão da natureza rural da área, abordando, ainda, o dispositivo relativo à suposta competência da Justiça Federal, consignando:

[...] “
Os documentos evidencia
m
que a agravada detinha posse sobre a área objeto d
o
litígio,
mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto,

inclusive,
mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção
e notificação policial
da invasão,
conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial (ID 2419564).

Quanto à eventual competência da Justiça Federal, reitera-se a conclusão da magistrada de origem de que “a mera alegação de que há interesse da Fundação Palmares ou do Incra, desprovida de substrato fático minimamente verossímil, é incapaz de suspender a tramitação do feito ou de alterar a sua competência. Admitir a tese de defesa, tornar-se-ia obrigatória a remessa dos autos à Justiça Federal pela mera alegação de se tratar de remanescente de quilombo, o que não me parece plausível, pois imprescindível a existência de indícios mínimos dessa condição, sob pena de violação ao artigo 109, incisos I e XI, da Constituição Federal”.

Salienta-se que, conforme relata o próprio agravante, a ação civil pública que tramita na Justiça Federal teria como objeto de discussão a aquisição de propriedade da área pela Suzano, o que, a princípio, não afeta a presente ação, que se limite a defesa da posse, salientando que o registro de indisponibilidade na matrícula o imóvel, além de ser parcial, impede apenas sua transferência, não implicando na perda definitiva da propriedade da agravada, tampouco os direitos de posse.

P
or fim, a
ADFP 742
trata implementação de medidas em favor da comunidade quilombola, grupo a qual o agravante sequer declara integrar,
e a Lei 14.216/2021,
cuja vigência não foi prorrogada, também

trata da suspensão de despejos de imóveis urbanos, no que não se enquadra a área objeto desta ação
”. [...]

Desta forma, “
Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160113636, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 126 da Lei 8.112/90, ART. 935 CÓDIGO CIVIL, ART. 5º, CAPUT, DA CF e SÚMULA Nº. 18 do STF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022);

3. Em que pese o argumento sobre a suposta data da ocupação da área, o voto condutor entendeu pela inaplicabilidade da Lei 14.216/2021 em razão da natureza rural da área, abordando, ainda, o dispositivo relativo à suposta competência da Justiça Federal

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.